Tribunal: TJBA
Processo: 8049052-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049052-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE JUAN FALCAO SOUSA e outros (2)

Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, ITALA SANTOS SANTA ROSA

IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE D
A TESE D
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO SANÁVEL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A LACUNA DECISÓRIA. ANÁLISE MERITÓRIA DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA. DENÚNCIA DE TERCEIRO SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUGA DOS SUSPEITOS ADENTRANDO RESIDÊNCIA AO AVISTAREM VIATURA POLICIAL. PERSEGUIÇÃO POLICIAL IMEDIATA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADA. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAMENTE DEMONSTRADAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR DE CARÁTER RELATIVO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, DENEGANDO-SE A ORDEM NO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, alegando omissão quanto à análise da tese de violação de domicílio durante a diligência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado embargado quanto à apreciação da alegação defensiva de violação de domicílio e, em caso afirmativo, analisar no mérito a legalidade da ação policial que resultou na prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado padece de omissão ao deixar de analisar especificamente a tese defensiva relativa à suposta violação de domicílio durante a diligência policial, impondo-se o acolhimento dos embargos para suprir a lacuna decisória.

4.
A denúncia formulada por terceiro aos policiais sobre a prática de tráfico de entorpecentes em logradouro específico constitui fundamento objetivo que justifica a aproximação policial e a investigação da atividade delitiva.

5.
A fuga empreendida pelos suspeitos para o interior de residência, imediatamente após avistarem a viatura policial, configura circunstância objetiva que caracteriza situação de flagrante delito e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6.
A inviolabilidade domiciliar consagrada no artigo 5º, XI, da Constituição Federal não possui caráter absoluto, admitindo exceções constitucionais expressas, dentre as quais se inclui a situação de flagrante delito.

7.
As fundadas razões para o ingresso policial na residência restam objetivamente demonstradas pela sequência fática que envolveu denúncia específica, comportamento suspeito e fuga dos investigados para o interior do domicílio visando furtar-se à ação policial.

8.
A alegação genérica de lesões corporais, desacompanhada de demonstração de nexo causal com eventual abuso policial, não possui o condão de invalidar a prisão em flagrante regularmente efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos conhecidos e acolhidos para suprir omissão, denegando-se a ordem no mérito quanto à alegação de violação de domicílio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em
Habeas Corpus
de nº 8049052-37.2025.8.05.0000 opostos pelo
FELIPE JUAN FALCÃO SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
estes Embargos de Declaração, para correção de
omissão
.

Salvador,